Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFIRMAÇÃO EQUIVOCADA NO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Acolhem-se os embargos de declaração para sanar afirmação equivocada constante do julgado, embora sem alteração do resultado final.
2. Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.